Tribunal: TJSP
Processo: 2259337-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Locação de imóvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência - Fase de cumprimento do julgado - Decisão que indeferiu a aplicação das medidas consistentes na suspensão do direito de dirigir e do passaporte do executado – Manutenção – Cabimento - Providências que restringem a liberdade pessoal e o direito de locomoção - Inteligência do art. 5o, XV, da CF –

Ementa:
Locação de imóvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência - Fase de cumprimento do julgado - Decisão que indeferiu a aplicação das medidas consistentes na suspensão do direito de dirigir e do passaporte do executado – Manutenção – Cabimento - Providências que restringem a liberdade pessoal e o direito de locomoção - Inteligência do art. 5o, XV, da CF – Medidas que extrapolam aos limites da razoabilidade, da proporcionalidade e não conferem efetividade à execução.

Recurso dos exequentes desprovido.